Tribunal: TJSP
Processo: 1034640-56.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA – Danos morais – Prestação de serviços advocatícios - Retenção indevida de verba indenizatória – Recebimento por advogado no exercício do mandato - Fato não negado – Recurso do réu - Cerceamento de defesa - Imputação de responsabilidade a terceiro estranho à lide - Denunciação da lide ou chamamento ao processo - Indeferimento – Regularidade – Apropriação indébita

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA – Danos morais – Prestação de serviços advocatícios - Retenção indevida de verba indenizatória – Recebimento por advogado no exercício do mandato - Fato não negado – Recurso do réu - Cerceamento de defesa - Imputação de responsabilidade a terceiro estranho à lide - Denunciação da lide ou chamamento ao processo - Indeferimento – Regularidade – Apropriação indébita comprovada – Danos morais configurados - Parcial procedência da ação - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034640-56.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
RICARDO VIEIRA BASSI, é apelado JESUS MOREIRA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034640-56.2017.8.26.0506 -Voto no 23794
2
Apelação Cível no 1034640-56.2017.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Ricardo Vieira Bassi (Justiça Gratuita)
Apelado: Jesus Moreira da Silva
Juiz(a): Roberta Luchiari Villela
VOTO 23.794
APELAÇÃO

COBRANÇA

Danos morais
Prestação de serviços advocatícios -
Retenção indevida de verba indenizatória Recebimento
por advogado no exercício do mandato - Fato não negado
Recurso do réu - Cerceamento de defesa - Imputação
de responsabilidade a terceiro estranho à lide -
Denunciação da lide ou chamamento ao processo -
Indeferimento
Regularidade
Apropriação indébita
comprovada
Danos morais configurados - Parcial
procedência da ação - Recurso desprovido.
Trata-se de ação de cobrança c.c indenização por danos
morais e materiais que JESUS MOREIA DA SILVA move em face de RICARDO
VIEIRA BASSI, julgada parcialmente procedente para condenar o réu a
restituir ao autor o valor de R$ 3.240,00, corrigidos desde a data do
levantamento do mandado judicial, mais juros de mora contados da
citação. Condenado ainda ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente e com juros de mora
de 1% ao mês pela Tabela Prática do TJSP a partir da publicação da
sentença. Pela sucumbência, condenado o réu ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código
de processo Civil.
Apelo do réu alegando que r. sentença não deve prosperar
por não ter apreciado todos os pontos controversos do caso, além de
importar em cerceamento de defesa. Era imperiosa a adoção judicial de
intervenção de terceiros, bem como a produção de prova oral. Alega não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034640-56.2017.8.26.0506 -Voto no 23794
3
ter nenhuma responsabilidade pela ocorrência dos fatos descritos na
inicial, nem ter realizado nenhum ato lesivo aos interesses do apelado,
conforme documentalmente comprovado. Aduz que a atuação como
advogado se referia tão somente ao patrocínio da causa em prol dos
clientes que contratava a empresa (Danilo de Almeida Defende Me) com
a qual tinha contrato de parceria. Não fazia parte da contratação a
prestação de contas com o cliente, mister cumprido exclusivamente pela
empresa. Essa a razão da necessária denunciação à lide ou o chamamento
ao processo. Anota ser incabível a condenação em danos morais. Além
disso, se mostrou exagerada e inadequada sua fixação, devendo ser
minorada. Requer a procedência do recurso com a finalidade de anulação
da decisão. Subsidiariamente, em não sendo este o entendimento, requer
a improcedência dos pedidos com inversão do ônus sucumbencial.
Recurso respondido, com impugnação à assistência
judiciária.
É o relatório.
Narra a inicial que o autor contratou os serviços
profissionais advocatícios do requerido a fim de ajuizamento de ação de
cobrança de seguro DPVAT. Sustentou o autor que mediante acordo
naqueles autos foi dado fim ao processo e que o requerido levantou
valores aos quais fazia jus, sem lhe repassar a parte que lhe cabia. Por esse
motivo, requereu a condenação do réu no pagamento da quantia
indevidamente levantada, bem como à indenização por dano moral no
montante correspondente a 40 salários-mínimos, abatendo-se o valor
referente aos honorários advocatícios contratuais.
O réu citado, contestou.
Houve réplica.
A ação foi julgada parcialmente procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034640-56.2017.8.26.0506 -Voto no 23794
4
O recurso não merece guarida.
O argumento quanto ao cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado da lide deve ser rechaçado. De fato, a matéria
fática estava demonstrada pela prova documental trazida, não sendo caso
de se abrir instrução probatória, mormente diante dos elementos
existentes nos autos.
Há de se lembrar que o juiz como destinatário das provas
pode indeferir aquelas que julgar inúteis ou desnecessárias para a
formação do seu livre convencimento motivado (princípio da persuasão
racional).
A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão
suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado
(RE 101.171-8-SP, RTJ 115/789).
Ademais, a utilidade da prova oral, na hipótese, não restou
demonstrada, eis que a matéria dependia tão somente de prova
documental.
É fato incontroverso a relação jurídica instituída pelas
partes que mantiveram contrato de prestação de serviços advocatícios.
Restou comprovado que o réu promoveu o levantamento
de depósito judicial que favorecia ao autor, sem, contudo, repassar o
numerário cabente à parte, em evidente prática de apropriação indébita.
A propósito, era do réu o ônus probatório correspondente
a possível fato impeditivo do direito do autor, não evidenciado, in casu.
Destarte, há de ser confirmada a r. sentença quanto a
obrigação de ressarcir o autor do prejuízo causado com a retenção dos
valores a ele pertencentes.
No que toca à impugnação a justiça gratuita, ficam aqui
mantidos os critérios adotados pelo juízo sentenciante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034640-56.2017.8.26.0506 -Voto no 23794
5
Quanto a sucumbência, os honorários advocatícios
arbitrados na sentença ficam majorados para 15% sobre a mesma base
estabelecida (art. 85, § 11o, CPC).
Consequentemente, outra não pode ser a solução da
demanda, senão a manutenção da sentença.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator